Tribunal: TJBA
Processo: 8063369-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063369-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVANTE PENSIONISTA DO INSS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais sob fundamento da possibilidade de ajuizar a ação no Juizado especial cível, que é isento de custas. A Agravante recebe benefício de pensionista, percebendo o valor de R$ 1.518,00 (-), conforme ID 92908218, sem condições de arcar com as custas do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se deve ser reconhecido o direito da Agravante à concessão integral do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, conforme arts. 98 e 99, §§2º e 3º, do CPC. A aferição da hipossuficiência não se limita ao valor nominal da renda mensal, devendo considerar o contexto socioeconômico e as despesas necessárias e incomprimíveis. No caso, a Agravante recebe benefício de pensionista, percebendo o valor de R$ 1.518,00 (-), conforme ID 92908218, evidenciando insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento. Não obstante a parte possa demandar em sede de Juizado Especial, cabe ao autor a escolha do Juízo que melhor lhe convier, sendo incabível ao Poder Judiciário intervir neste direito concedido pelo legislador ao jurisdicionado. A jurisprudência do STJ (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG; AgInt no REsp 1624868/SP) dispensa o prévio recolhimento do preparo quando o mérito recursal versa sobre a concessão da gratuidade de justiça, bem como reconhece a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, invertendo o ônus da prova para quem impugna o benefício. O perigo de dano grave se manifesta na possibilidade de cancelamento da distribuição da ação originária por ausência de recolhimento das custas, comprometendo o direito constitucional de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física presume-se verdadeira, sendo seu afastamento condicionado à existência de prova concreta de capacidade econômica. A análise da hipossuficiência deve considerar, além da renda nominal, as despesas essenciais e incomprimíveis do requerente. Comprovada a insuficiência de recursos impõe-se a concessão integral da justiça gratuita, abrangendo todos os atos processuais e o preparo recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§2º e 3º; 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00958244420248190000 2024002140434, Relator.: Des(a) . ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 03/12/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/12/2024); (TJ-DF 0739909-36.2023 .8.07.0000 1806134, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2024); (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5166149-85 .2023.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 18/10/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2023) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063369-40.2025.8.05.0000, figurando como Agravante MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA e como Agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA